Tribunal: TJDFT
Processo: 0745893-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO. DOCUMENTOS. AÇÃO AUTÔNOMA. RELAÇÃO JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
1. Admite-se a propositura de ação autônoma para exibição de documento com base na interpretação conjunta dos arts. 381, inc. III, e 396 e seguintes do Código de Processo Civil.
2. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária. Tema Repetitivo n. 648 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O princípio da sucumbência impõe a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em observância aos parâmetros descritos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Apelações desprovidas.